Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO DO BEM. ARTIGO 300 DO CPC. PROBALIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar para suspender o leilão do bem imóvel em discussão nos autos por não verificar o requisito da probabilidade do direito.
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Inexistentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito quando o banco agravado não assinala que pretende renegociar o débito e ainda informa que a dívida já fora extinta, após a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome em virtude do inadimplemento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.